Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003378-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação para reduzir os honorários advocatícios fixados judicialmente para R$ 35.000,00, em ação de arbitramento decorrente da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão das demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão
consiste
m
em verificar
se:
(i) houve nulidade por decisão
extra petita
, diante da suposta extrapolação dos limites da causa de pedir; (
ii
) existem omissões e contradições quanto à análise da condição suspensiva prevista contratualmente e aos termos de quitação; (
iii
) houve erro ou omissão na fixação do
quantum
dos honorários e dos encargos de sucumbência;
e
(
iv
) os embargos são cabíveis como instrumento de atribuição de efeitos modificativos à decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos não demonstram qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, revelando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via eleita.

4.
O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive quanto à causa de pedir, aos termos de quitação, à ausência de cláusula específica sobre remuneração em caso de resilição contratual e à compatibilidade da remuneração fixada com os critérios legais.

5.
A decisão não foi
extra petita
, pois limitou-se a aplicar o art. 22, § 2o, da L
ei n
. 8.906/1994 à hipótese de ausência de estipulação expressa em contrato revogado unilateralmente.

6.
Não há contradição entre o reconhecimento da existência de contrato e a fixação de honorários por arbitramento, uma vez que não havia estipulação para o caso específico de rescisão antecipada.

As formas de pagamento previstas no
instrumento
pressupõem o curso normal da prestação dos serviços, não regulando a situação específica de rescisão unilateral antecipada.

7.
Os termos de quitação não atendem aos requisitos do art. 320 do CC, por serem genéricos
, sem
especificações quanto aos processos e aos serviços prestados,
razão pela qual
não se
mostram
aptos a afastar a pretensão de remuneração proporcional.

8.
A alegação de omissão quanto ao valor dos honorários é infundada, tendo o montante sido fixado com base nos critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, após análise pormenorizada de cada processo e observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Não se verificando vício, descabe a atribuição
de efeitos infringentes aos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento: “
1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, na ausência de estipulação específica sobre a remuneração devida ao advogado nessa hipótese, nos termos do art. 22, § 2o, da L
ei n
. 8.906/1994.

2. Termos genéricos de quitação que não individualizam os processos e serviços prestados não têm o condão de afastar o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente realizado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão mediante a correção de vícios específicos.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 85, § 11, 1.022, e
1.026, § 2o; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 320
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, Tema n. 1.059,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos p
elo

BANCO BRADESCO S.A.

contra acórdão desta
Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julg
amento unânime,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora
embargante
em face d
a
sentença
exarada
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios

movida por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
para reduzir o valor da condenação, fixando
a verba honorária em
R$ 35.000,00
(id.
318936870
).

Em suas razões, o recorrente aponta a existência de
nulidade por decisão
extra petita
,
bem como de omissões, contradições e erros materiais no julgado.

Sustenta
que o acórdão, ao chancelar o entendimento de primeiro grau, incorreu no mesmo vício da sentença, ultrapassando os limites objetivos da demanda. Defende que a controvérsia não versa sobre a existência de pagamentos pela distribuição das ações e demais atos processuais ocorridos ao longo dos anos, mas sim
acerca

d
a impossibilidade de o embargado receber a quantia que eventualmente derivaria do êxito na recuperação de crédito em ação de execução, em
virtude
da resilição contratual antes do término do feito executivo.

Frisa que o cerne da nulidade reside no fato de o acórdão ter mantido o arbitramento de honorários com base em premissa fática equivocada, uma
vez que a atuação do embargado nos processos já fora remunerada e não constitui objeto da inicial, cuja pretensão se relaciona intrinsecamente à rescisão contratual e à perda da possibilidade de receber uma das remunerações previstas em cláusula com condição suspensiva, consistente no percentual sobre eventual recuperação final do crédito.

Considera

ter sido adotada

conclusão equivocada tanto da redação contratual
quanto
da

narrativa das partes
, e
que
a decisão invade a liberdade de negociação entre particulares, realizando evidente revisão contratual sem que este seja o objeto da causa ou o pedido formulado.
Argumenta
que a sentença
e
o acórdão são nulos de pleno direito por conterem
pronunciamento

extra petita
, o que constitui vício processual insanável e violação à lei federal.

No mérito,
aduz haver
omissão e contradição quanto à
análise da
condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final.
Reputa
que,
ao reconhecer
simultaneamente a existência de contrato, de previsões de pagamentos, de termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva, mas ainda assim manter o arbitramento, o acórdão incorr
eu
em contradição.
Consigna que o
julgado não
examinou
a ausência de efetiva recuperação de crédito nas ações executivas
, tampouco
a previsão contratual não implementada
.

Indica a presença de omissão
relativa
à
valoração da
s provas dos autos, notadamente os termos de quitação e as cláusulas contratuais.

Assevera
que
deve
ser realizada a
adequada

análise d
esses documentos
,
os quais
comprova
m
o efetivo e integral adimplemento dos honorários advocatícios
e
a renúncia ao direito de queixas futuras
,
em consonância com a obrigação contratual prevista
no instrumento
,
com
o art. 320
,
caput
e parágrafo único
,
do CC,
e com
os princípios da boa-fé

(art. 422 do CC),

da ética profissional, da vedação ao comportamento contraditório e d
a proibição de ben
eficiar-se da

própria torpeza.

Aventa
omissão
e contradição
sobre a
estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios
prestados
e
ao
benefício financeiro.
Assegura ser indispensável o enfrentamento da tese de que o contrato não se limita à
remuneração por êxito, nem prevê pagamento atrelado à sucumbência, mas contempla pagamento pelos serviços efetivamente prestados, com base no benefício econômico gerado, e, se existente, percentual adicional sobre o resultado obtido.

Pontua
que há omissão
no que diz respeito à
ausência de proveito econômico nas ações de execução e

à natureza dos

serviços efetivamente prestados pelo embargado
, afirmando
ser necessário esclarecer de onde se extraiu do contrato a interpretação de que a remuneração estaria vinculada à sucumbência.

Registra

contradição
diante da
existência inconteste tanto

de contrato quanto de acordo (termo de quitação),
impossibilitando a aplicação do
art.
22 do
E
statuto da OAB,
razão pela qual se mostra
inapropriada
a ação de

arbitramento de honorários para busca de eventuais direitos que o embargado

entenda possuir.

Alega
que o colegiado não se manifestou sobre a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada em contestação.

Menciona
existir
erro material, contradição e omissão no
quantum
arbitrado e
no
índice de atualização
, salientando
inexistir fundamentação apta a justificar o valor arbitrado, o que acarreta, inclusive, nulidade
do
decisum
.

Ex
põe

a ocorrência de

erro material e omissão quanto
à
distribuição
do
ônus

sucumbencial
,
entendendo

que
a verba deve ser rateada proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada parte,

sobretudo diante do pedido do autor para que o encargo seja arbitrado em 18% sobre o valor atualizado das causas.

Reforça q
ue a
condenação
imposta
resulta em enriquecimento sem causa

e violação aos princípios da probidade e
da
boa-fé contratual.
Por fim,
prequestiona
a matéria aventada no recurso.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos
, com a concessão de efeitos infringentes,
a fim de
sanar os vícios suscitados.

O embargado
apresentou contrarrazões
, pugnando
pela rejeição dos
aclaratórios

(id.
320101890
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante sustenta haver
nulidade por decisão
extra petita
, omissões, contradições
e erros materiais n
a decisão colegiada
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)
Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:
(...)

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

A propósito, o recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:
(...)

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:
(...)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as partes, de modo que o apelado visa ao
arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 312368970), são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:
(...)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo
previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifica-se que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa da instituição financeira, sem que o recorrido tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ressalte-se que, além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão
unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:
(...)

Na hipótese, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

À vista disso, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8o do retromencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que:

(i) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.
0001687-27.2017.8.11.0004
, da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada em 10/01/2017, com valor da causa equivalente a R$ 85.783,94, foram elaborados a petição inicial e requerimentos de diligências;

(
ii
) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1017570-17.2016.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em 14/10/2016, com valor da causa correspondente a R$ 92.627,97, foram elaborados, além da petição inicial, requerimentos de diligências e de citação por edital;

(
iii
) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0001477-78.2014.8.11.0004, da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada em 24/01/2014, com valor da causa de R$ 58.072,66, foram elaborados, além da petição inicial, requerimentos de diligências, impugnação à exceção de
pré
-executividade e pedido de medidas constritivas;

(
iv
) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1037523-30.2017.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em 11/12/2017, com valor da causa equivalente a R$ 85.707,38, foi elaborada a petição inicial, requerimento de expedição de novo mandado de citação para inclusão de parte e impugnação à exceção de
pré
-executividade; e

(v) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.
0001128-38.2011.8.11.0018, da Comarca de
Juara
/MT, assumiu a representação nos autos em 15/01/2013, com valor da causa correspondente a R$ 46.206,93, apresentou requerimentos de diligências, de citação por edital e de expedição de novo mandado de citação.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que devem ser arbitrados os seguintes valores por processo: R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativamente aos autos n. 0001477-78.2014.8.11.0004 e n. 1037523-30.2017.8.11.0041; e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quanto aos autos n. 0001687-27.2017.8.11.0004, n. 1017570-17.2016.8.11.0041 e n. 0001128-38.2011.8.11.0018.

Somadas, as quantias perfazem R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), importância esta que melhor atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo apelado, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

Tal
quantum
também está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio das demandas.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu este Sodalício:
(...)

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros, não merece acolhimento a pretensão do recorrente.

Deveras, os juros devem incidir a contar da citação, quando se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, tendo agido com acerto o Juízo de primeira instância.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que o termo inicial dos juros
moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a citação na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EAREsp
n. 1.689.625/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023).

Em relação aos índices, vislumbra-se que a sentença aplicou corretamente o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros legais, conforme
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tão somente para reduzir o valor da condenação, fixando os honorários em R$ 35.000,00 (trinta e cinco) mil reais, mantidos os demais termos da sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).
(...)”.
(id.
316762872
).

Como se vê, o acórdão embargado
apreciou
minuciosamente todas as questões suscitadas pel
a instituição financeira
, tendo enfrentado de forma completa e fundamentada os temas devolvidos à apreciação deste Sodalício, inexistindo qua
is
quer dos vícios alegados que justifiquem o acolhimento da presente insurgência.

No tocante à
aventada
nulidade por decisão
extra petita
, verifica-se que o
julgado
examinou precisamente os limites objetivos da demanda, reconhecendo que a causa de pedir é a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, com pedido de arbitramento de honorários em razão do término antecipado da avença.

De fato, a
decisão não ultrapassou os limites da lide, mas apenas aplicou, de forma estrita, o artigo 22, §

2o, da Lei n. 8.906/1994, cuja incidência se
impõe quando a rescisão unilateral do contrato de honorários decorre de iniciativa do cliente e não há previsão expressa de remuneração proporcional. O dispositivo legal tem natureza cogente e visa justamente impedir o enriquecimento ilícito do contratante, assegurando a justa contraprestação pelo trabalho já realizado.

Quanto à alegação de que o
aresto
teria se baseado em premissa fática equivocada, o julgado consignou que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato não afasta o direito ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, quando inexiste disposição específica sobre a remuneração a que faria jus o advogado nesta situação. A análise das disposições contratuais permitiu concluir tratar-se de hipótese de
“
falta de estipulação ou acordo
”
, nos exatos termos do artigo 22,
§
2o, do Estatuto da OAB.

Relativamente aos Termos de Quitação, o
pronunciamento judicial
fundamentou que, embora conste a assinatura do representante do escritório embargado, tais documentos não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos. A decisão aplicou corretamente o artigo 320 do Código Civil,
aduzindo
que os termos apresentados são genéricos e desprovidos de especificações, não atendendo aos requisitos legais da quitação válida. Ademais, registrou que a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários devidos em razão da rescisão antecipada da avença.

No que concerne à alegada omissão a respeito da condição suspensiva, o acórdão enfrentou adequadamente o assunto ao reconhecer que a análise das disposições contratuais demonstrou configurar-se hipótese de ausência de previsão específica quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral. A decisão não ignorou as cláusulas contratuais, mas sim as interpretou à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa, estabelecendo que a rescisão contratual promovida
unilateralmente pelo contratante não pode privar o advogado da remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Com efeito, u
ma questão é estabelecer que o contrato pode ser rescindido unilateralmente - o que configura mera faculdade de denúncia da avença; outra, substancialmente diversa, é definir o
importe

devido

a
o profissional pelos serviços já prestados até o momento da ruptura antecipada do vínculo contratual
, previsão esta que
não consta do instrumento celebrado entre os litigantes.

Nesse contexto, a
s formas de pagamento previstas no contrato - distribuição da ação, garantia do processo, recuperação final do crédito, honorários de sucumbência e irrecuperabilidade declarada - pressupõem o curso normal da prestação dos serviços e, em alguns casos, a obtenção de êxito ao término das demandas. Não regulam, contudo, a situação específica em que o cliente, exercendo a faculdade de denúncia, põe fim à relação contratual antes que o advogado possa concluir os trabalhos e fazer jus aos pagamentos condicionados ao
resultado final
.

Cumpre registrar, ainda, que a alegação de inadequação da via eleita não procede. A ação de arbitramento é
o meio
própri
o
para a fixação judicial dos honorários na ausência de estipulação contratual expressa, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo, portanto, plenamente cabível.

Sobre o
quantum
arbitrado, o
julgado
fundamentou detalhadamente a redução do valor fixado em primeira instância, estabelecendo critérios específicos por processo e observando o grau de complexidade das causas, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, a presteza do trabalho profissional exercido, o tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos. A decisão atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio das demandas.

No que tange
à distribuição do ônus sucumbencial, a decisão aplicou corretamente o artigo 85,
§
11, do Código de Processo Civil, deixando de majorar os honorários recursais por tratar-se de hipótese de provimento parcial do recurso de apelação, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.059.

À vista disso,
o que se observa é que o
recorrente
, inconformado com o resultado do julgamento, pretende utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, buscando a rediscussão de matérias já apreciadas e decididas de forma fundamentada. Os
aclaratórios
não se prestam a tal finalidade, constituindo instrumento processual destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão mediante a correção de vícios específicos, os quais, como demonstrado, não se fazem presentes no caso concreto.

A propósito, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por conseguinte, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes não prospera. Os embargos de declaração somente comportam efeitos modificativos quando, ao sanar omissão, contradição ou obscuridade, alterem substancialmente o resultado do julgamento. Na espécie, não se verificando a presença de vício passível de correção, descabe a alteração da decisão embargada.

Aliás, v
ale mencionar

que este Sodalício possui farta jurisprudência consolidada sobre a matéria versada nestes autos, envolvendo as mesmas partes e idêntica discussão jurídica, tendo reiteradamente reconhecido o direito ao arbitramento de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios quando inexiste estipulação específica sobre a remuneração devida nesta situação.

Acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Em face do exposto,
inexistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,

REJEITO
os
embargos de declaração opostos p
elo

BANCO BRADESCO S.A.
,
mantendo-se
incólume
o acórdão embargado em todos os seus termos.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025